Tribunal: TJPA
Processo: 0800505-96.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800505-96.2020.8.14.0096

APELANTE: FERNANDO SILVA PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – JUNTADA PELO BANCO DO CONTRATO ASSINADO E INDICAÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA DE DEPÓSITO DO VALOR TOMADO – REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da cobrança, inexistência de danos morais ou materiais a indenizar, sucessivamente, à minoração dos danos morais e dos danos morais e ao termo inicial de incidência dos juros.

3.

A
questão principal volta-se à alegação de ilegalidade dos empréstimos cujas parcelas vinham sendo descontadas do benefício de aposentadoria do apelante.

4.

R
evolvimento da tramitação processual. Na Petição Inicial (ID
5261488
), o autor, ora apelado, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação, não obstante o desconto de 15 (quinze) parcelas até o ajuizamento da ação.
Ocorre que, na Contestação (ID
5261493
), o requerido
juntou aos autos o Contrato assinado pelo autor (ID
5261494
), cópias de seus documentos pessoais (ID
5261494 - Pág. 5-6
), Extratos de depósito e transações bancárias entre as partes (ID
5261495 - Pág. 1-4 e 5261496 - Pág. 1-3
), inclusive de depósito dos valores referentes ao contrato impugnado e amortizações de contratos anteriores, além de seus documentos de constituição e instrumentos procuratórios, os quais não induzem de pronto a procedência da pretensão autoral.

5.

A
tese inicial da recorrente era a de desconhecimento do empréstimo, passando à Fraude a partir da Réplica (ID
5261501
), salientando que, mesmo quando a pessoa possui baixo grau de instrução, este fato não induz a necessidade de realização de negócio jurídico por meio de instrumento público ou incapacidade para atos da vida civil, conforme o art.104 do Código Civil.

6.

O
autor não foi capaz de ratificar a sua pretensão, pela falta de argumentos que conseguissem inibir a força probante dos documentos juntados à Contestação, os quais representam fatos extintivos do direito vindicado, consoante o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

7.

A sentença atacada funda-se, data vênia, em premissa equivocada e divorciada das provas dos autos, as quais redundam na improcedência da pretensão autoral, em razão da ausência da demonstração de nulidade ou vício de consentimento.

8.

As demais teses recursais restam prejudicadas, ante a reforma integral da sentença

9.

Recurso conhecido e provido
, com a reforma integral da sentença atacada e condenação do autor ao pagamento do ônus da sucumbência, que deve ter a sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como apelante
BANCO ITAU BRADESCO S. A.

e

apelado
FERNANDO SILVA PEREIRA
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 14 de setembro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO BRADESCO S. A.
, inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de São Francisco do Pará, que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
, ajuizada contra si por
FERNANDO SILVA PEREIRA
, ora apelado, julgou procedente a pretensão esposada na exordial.

O ora apelado aforou a ação acima mencionada, afirmando não ter autorizado os descontos efetivados em sua conta bancária pelo banco requerido, desconhecendo inclusive a sua origem.

O feito seguiu tramitação, culminando com a prolatação de sentença (ID
5261502
) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para: 1.Declarar a inexistência do débito impugnado pelo autor; 2. Condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária computada do arbitramento; 3. Condenar o Banco demandado à repetição do indébito em dobro; 4. Conceder antecipação de tutela com o escopo de sustar os descontos impugnados.

Consta ainda da decisão, a condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
Banco Bradesco S. A.
apresentou recurso de Apelação (ID
5261505
).

Aduz que o contrato impugnado trata-se, em verdade, da renegociação de outros 03 (três) contratos anteriores, firmados em 09/01/2015, 28/03/2016 e 1000/05/2016, respectivamente, os quais foram integralmente amortizados e geraram nova obrigação com o banco, ressalvando ter comprovado desde a Contestação ter feito o depósito dos valores na conta do recorrido, o qual não pode suscitar surpresa pela efetivação dos descontos, tampouco falha na prestação do serviço.

Afirma que a pretensão anulação do negócio gera-lhe o direito de devolução do valor depositado na conta do recorrido, sob pena de enriquecimento ilícito deste, refutando ainda a alegação de ilegalidade do contrato assinado pelo próprio autor, bem como o preenchimento de todos os requisitos descritos no art. 104 do Código Civil.

Refuta a repetição do indébito, assim como a configuração de má-fé, aduzindo não estar configurada a hipótese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Rechaça a configuração de danos morais e, sucessivamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença atacada.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID
5261511
.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da possibilidade de acordo (ID
5263315
), tendo, em que pese a petição ID
5515495, a conciliação restado infrutífera
.

Instada a se manifestar (ID
5587302
), a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID
6071902
).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, §2°, VII do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e

passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do Código de Processo Civil vigente, ante a prolatação da sentença ter sido efetivada após 18 de março de 2016.

QUESTÕES PRELIMINARES

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito do recurso
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da cobrança, inexistência de danos morais ou materiais a indenizar, sucessivamente, à minoração dos danos morais e dos danos morais e ao termo inicial de incidência dos juros.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se à alegação de ilegalidade dos empréstimos cujas parcelas vinham sendo descontadas do benefício de aposentadoria do apelante.

Desta feita, aprofundo-me na análise do mérito recursal trazido à esta Turma:

Deflui da Petição Recursal que o empréstimo descontado seria devido, afastando a alegação de ato ilícito indenizável.

Para análise da questão faz-se necessário o revolvimento da tramitação processual:

Na Petição Inicial (ID
5261488
), o autor, ora apelado, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação, não obstante o desconto de 15 (quinze) parcelas até o ajuizamento da ação.

Ocorre que, na Contestação (ID
5261493
), o requerido
juntou aos autos o Contrato assinado pelo autor (ID
5261494
), cópias de seus documentos pessoais (ID
5261494 - Pág. 5-6
), Extratos de depósito e transações bancárias entre as partes (ID
5261495 - Pág. 1-4 e 5261496 - Pág. 1-3
), inclusive de depósito dos valores referentes ao contrato impugnado e amortizações de contratos anteriores, além de seus documentos de constituição e instrumentos procuratórios, os quais não induzem de pronto a procedência da pretensão autoral, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO QUANTO TESE DA OCORRÊNCIA DA REVELIA. TESE REJEITADA,
EFEITOS DA REVELIA RELATIVOS, NECESSIDADE DE OS FATOS ESTAREM DE ACORDO COM AS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS
. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0042462-92.2017.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi - J. 19.02.2019)

EMBARGOS DE TERCEIRO - REVELIA - EFEITOS RELATIVOS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CENÁRIO PROBATÓRIO.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça os efeitos da revelia são relativos e não ensejam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos. Se os elementos de convicção presentes nos autos não permitem concluir que o autor efetivamente adquiriu o veículo objeto da lide, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
(TJ-MG - AC: 10000205312861002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2021)

Nesse sentido, importante consignar que a tese inicial da recorrente era a de desconhecimento do empréstimo, passando à Fraude a partir da Réplica (ID
5261501
), salientando que, mesmo quando a pessoa possui baixo grau de instrução, este fato não induz a necessidade de realização de negócio jurídico por meio de instrumento público ou incapacidade para atos da vida civil, conforme o art.104 do Código Civil, consoante o seguinte precedente desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. FRAUDE NO CONTRATO NÃO COMPROVADA. 1. Preliminar de nulidade processual rejeitada. Mesmo a apelante tendo realizado protesto genérico para a produção de prova pericial tanto na petição inicial quanto na réplica, permaneceu silente quanto ao despacho proferido pelo Juízo Monocrático que fixou os pontos controvertidos e determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, restando precluso o direito. 2.
Mérito. O fato da apelante ser idosa e analfabeta não restringe sua capacidade de contratar. A condição de analfabeta não lhe retira a capacidade civil, já que o contrato apresentado pelo apelado foi assinado a rogo, com a presença de duas testemunhas. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido
. (Acórdão, 4888665, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-12)

Aliás, o autor não foi capaz de ratificar a sua pretensão, pela falta de argumentos que conseguissem inibir a força probante dos documentos juntados à Contestação, os quais representam fatos extintivos do direito vindicado, consoante o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Como se vê, a sentença atacada funda-se, data vênia, em premissa equivocada e divorciada das provas dos autos, as quais redundam na improcedência da pretensão autoral, em razão da ausência da demonstração de nulidade ou vício de consentimento.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes precedentes desta Corte, com destaque ao julgamento de relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. JUNTADA DO CONTRATO EM CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE ASSINATURA A ROGO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TESES RECURSAIS DE “ERROR IN JUDICANDO”. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA E PROVAS PRODUZIDAS DE FORMA UNILATERAL PELO BANCO. INSUBSISTÊNCIA. PARTE AUTORA QUE NÃO RATIFICOU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO PEDIDO DA PARTE. INVALIDADE DO CONTRATO NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE ASSINATURA A ROGO COM 02 TESTEMUNHAS DEVIDAMENTE QUALIFICADAS. OBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TESE DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO (CPC, ART. 489, § 1º, II). INSUBSISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA PORÉM SUFICIENTE.
O analfabetismo não presume incapacidade para os atos da vida civil. O analfabeto, como qualquer pessoa impossibilitada de assinar instrumento público pode pedir que alguém assine por ele, ainda que seja procuração para que terceiro o represente em seus negócios jurídicos, como dispõe o § 2º do art. 215 do CC/02,
exceto se tratar-se de contrato de prestação de serviços em que o art. 595 admite expressamente assinatura a rogo e com duas testemunhas
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

(Acórdão 4841920, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-05)

Desta feita, as demais teses recursais restam prejudicadas, ante a reforma integral da sentença, face a improcedência da pretensão autoral, devendo o ônus da sucumbência ser invertido com a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, os quais deverão ter sua exigibilidade suspensa em razão da autora ser beneficiária da Justiça Gratuita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a sentença atacada, além de condenar o autor ao pagamento do ônus da sucumbência, que deve ter a sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

Belém, 21/09/2021